Tribunal: TJDFT
Processo: 0747950-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Se a vítima noticia os fatos perante a autoridade policial, registra ocorrência, presta esclarecimentos ao Ministério Público, indicando a vontade de que o autor do delito seja processado, resta evidente o intuito de representar, sendo desnecessária a apresentação do documento formal para tanto.